Tribunal: STF
Processo: RHC 212042
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos EDcl no AgRg no Habeas Corpus 686.016/PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Rulian Telles Alves foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão da apreensão de 27 porções de cocaína, pesando 7g, uma porção de maconha, pesando 59g, e uma porção de crack, pesando 13g.



    Interposto recurso de apelação, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:



    APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECURSO DO RÉU. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA PARA A DE USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DETÊM RELEVANTE VALOR QUANDO ATRELADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LOCAL CONHECIDO PELO COMÉRCIO DE DROGAS. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO PELO TRABALHO REALIZADO EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Acórdão transitado em julgado em 25 de janeiro de 2021.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a absolvição do recorrente por falta de provas ou, alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, e a fixação de regime menos gravoso. Por decisão monocrática, o Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA não conheceu do writ, nos seguintes termos:



    No caso, a condenação sofrida pelo paciente é definitiva, pois, conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em 25/1/2021, e o presente writ foi impetrado somente em 6/8/2021.



    Em consulta, verifica-se que não há, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.



    Assim, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: HC n. 602.425/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 6/4/2021; AgRg no HC n. 628.964/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021; AgRg no HC n. 521.849/SC, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 19/8/2020; e AgRg no HC n. 632.467/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020.



    No mesmo sentido, a orientação do STF: AgRg no HC n. 134.691/RJ, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; AgRg no HC n. 149.653/SP, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; AgRg no HC n. 144.323/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017; e HC n. 199.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 16/8/2021.



    Também não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus.''



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que não conheceu do recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182, DO STJ.



    1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.



    2. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182, do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada").



    3. Agravo regimental não conhecido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, conforme a ementa abaixo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619, do CPP).



    2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos apresentados na impetração originária, requerendo a absolvição do recorrente por falta de provas ou, alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, e a fixação de regime menos gravoso, em razão da pequena quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas.



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar os critérios envolvendo a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, e a fixação de regime menos gravoso, sob os seguintes fundamentos:



    O recurso não merece conhecimento.



    Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia (AgRg no RHC n. 126.338/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020).



    A decisão agravada não conheceu do habeas corpus diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, cujo mérito não fora apreciado pelo STJ, sendo incabível o pleito, de nítido caráter revisional, nos seguintes termos (fls. 355-356):



    No caso, a condenação sofrida pelo paciente é definitiva, pois, conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória em 25/1/2021, e o presente writ foi impetrado somente em 6/8/2021.



    Em consulta, verifica-se que não há, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.



    Assim, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: HC n. 602.425/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 6/4/2021; AgRg no HC n. 628.964/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021; AgRg no HC n. 521.849/SC, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 19/8/2020; e AgRg no HC n. 632.467/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020.



    No mesmo sentido, a orientação do STF: AgRg no HC n. 134.691/RJ, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; AgRg no HC n. 149.653/SP, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; AgRg no HC n. 144.323/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017; e HC n. 199.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 16/8/2021.



    O agravante, contudo, limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados em sua impetração e a defender que estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente do fato de que deveria ser absolvido, do não reconhecimento do tráfico privilegiado e da não fixação de regime inicial menos gravoso.



    Não se insurgiu contra a decisão agravada, que não conheceu do writ por considerá-lo incabível, pois revestido de nítido caráter revisional, porquanto transitada em julgado a sentença penal condenatória, cujo mérito não fora apreciado pelo STJ.



    Assim, a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada").



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.



    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária seria necessário igualmente proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Ainda que assim não fosse, no caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o Habeas Corpus 686.016/PR se voltou contra acórdão do Tribunal de Justiça de origem já transitado em julgado, a inviabilizar o seu conhecimento, pois o recurso cabível seria a Revisão Criminal.



    E, de fato, esta CORTE não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 152.105-AgR/AC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018; HC 146.775-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 04/04/2018; HC 125.865-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/03/2018; HC 135.129-AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/02/2018; HC 149.653-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 136.898-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 05/09/2017; HC 144.323-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/08/2017).



    Ademais, a hipótese retratada nos autos não revela quadro de flagrante ilegalidade ou teratologia.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente